Tribunal: TJPA
Processo: 0040725-83.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040725-83.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: JOELDO PANTOJA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0040725-83.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: JOELDO PANTOJA OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4960142

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO LÓGICA NÃO SUSCITADA NO AGRAVO INTERNO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA UNIFORMIZAÇÃO DOS JULGADOS E ISONOMIA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES AO CASO VERTENTE – TEORIA DO FATO CONSUMADO QUE NÃO FORA MENCIONADA NO JULGADO EMBARGADO – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AS REGRAS EDITALÍCIAS -
INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1. Acórdão recorrido que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante, a fim de manter integralmente a decisão monocrática proferida pela então relatora, Desa. Luzia Nadja, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando a sentença de origem, face a correção da decisão administrativa de inabilitação do candidato em concurso público, por não ter apresentado diploma de graduação em tecnologia da informação, na forma exigida no edital do Certame, mas sim de engenheiro elétrico, aplicando-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. Omissão e Contradição inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de Agravo Interno foi analisada de forma detida
.

3. Questão relativa a preclusão lógica, ainda que fosse suscitada no Agravo Interno pelo ora embargante não haveria de prosperar, posto que
a instituição financeira está somente cumprindo determinação constante da sentença de origem que determinou a admissão deste no cargo, não sendo incompatível e não fulminando, assim, o seu interesse no deslinde da causa.

4.
Julgados acostados no agravo interno que tratam de candidato com graduação superior aquela exigida para o cargo.
In casu
, trata-se de graduação diversa daquela exigida.

5.
Não se infere do julgado vergastado qualquer menção a teoria do fato consumado, mas sim da necessidade de observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

6.
M
itigação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, entendimento contido no julgado atacado no sentido de ser necessária a observância do regramento contido no edital do certame. Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

7. Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
tendo como embargante
JOELDO PANTOJA OLIVEIRA
e Embargados
BANCO DA AMAZONIA S/A
e do V. Acórdão ID Nº.
4960142.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0040725-83.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: JOELDO PANTOJA OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4960142

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

JOELDO PANTOJA OLIVEIRA
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 5167253) em face de
BANCO DA AMAZONIA S/A
e do V. Acórdão ID Nº.
4960142
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO MONOCRATICO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVADO – CONCURSO PÚBLICO – GRADUAÇÃO SUPERIOR A QUE FOI EXIGIDA NO EDITAL – INOCORRÊNCIA – FORMAÇÃO DIVERSA – INABILITAÇÃO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Sustenta que o Acórdão ora vergastado teria sido omisso em relação a alegada preclusão lógica, sob o argumento de que o comportamento havido pelo Banco ora embargado, no sentido de não apenas cumprir a decisão judicial que lhe fora imposta, mas reconhecer a aptidão técnica do embargante, onde vem desempenhando postos de relevância em cargos de coordenação e supervisão, o que seria capaz de fulminar o próprio interesse de recorrer da instituição financeira.

Aponta a violação ao princípio da uniformização dos julgados e isonomia, acostando aos autos precedentes que entende como suficientes para fundamentar a sua pretensão, asseverando ainda a ocorrência de contradição, posto que não teria mencionado questões relativas a teoria do fato consumado, mas sim em relação a possibilidade de mitigação do princípio da vinculação ao edital, que se aplicaria ao caso em comento.

Em contrarrazões o embargado pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, (ID 5238317).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante, a fim de manter integralmente a decisão monocrática proferida pela então relatora, Desa. Luzia Nadja, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando a sentença de origem, face a correção da decisão administrativa de inabilitação do candidato em concurso público, por não ter apresentado diploma de graduação em tecnologia da informação, na forma exigida no edital do Certame, mas sim de engenheiro elétrico, aplicando-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Insurge-se o embargante contra o Acórdão mencionado alhures, aduzindo que o mesmo teria sido omisso e contraditório, em razão da alegada preclusão lógica, dado o tratamento dispensado ao recorrente, não só no sentido de cumprir a decisão que inicialmente determinou a sua admissão no cargo em que fora aprovado, mas de lhe atribuir postos de relevância em cargos de coordenação e supervisão, bem assim que não requereu a aplicação da teoria do fato consumado, mas sim a possibilidade de mitigação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Da análise dos autos, observa-se que o julgado atacado não se mostrou omisso em relação a tese de preclusão lógica, uma vez que esta não fora sequer suscitada a quando da interposição do Agravo Interno pelo ora embargante, de sorte que, ainda que assim fosse, não teria como prosperar, posto que a instituição financeira está somente cumprindo determinação constante da sentença de origem que determinou a admissão deste no cargo, não sendo incompatível e não fulminando, assim, o seu interesse no deslinde da causa.

Somado a isso, tem-se que, quanto a tese de omissão em relação
a suposta violação ao princípio da uniformização dos julgados e isonomia, onde junta, na oportunidade, precedentes que entende como suficientes para fundamentar a sua pretensão, urge consignar que também não se sustenta, haja vista que os julgados tratam de casos em que a qualificação do candidato aprovado é superior aquela imposta para o cargo, o que foi devidamente analisado e refutado no julgado atacado, de modo que, no caso vertente, trata-se de graduação diversa da exigida, sendo, portanto, situações diversas, não havendo que se falar em inobservância do princípio acima elencado.

Senão vejamos um trecho no Acórdão ora embargado quanto ao tema tratado alhures:

(...)
Como se vê, não se trata o caso vertente de graduação mais abrangente ou nível de graduação mais elevado do que aquele exigido no edital, mas sim de formação diversa, ou seja, o cargo exigia nível superior,
com graduação específica em tecnologia da informação e o candidato apresentou diploma de graduado na área de engenharia elétrica.

Somado a isso, tem-se que, ao se inscrever no concurso, o candidato/agravante se submeteu às regras deste, previstas no Edital, assumindo o risco de reprovação caso não obedecesse a uma das exigências elencadas, tendo em vista o respeito ao Princípio da Vinculação ao Edital. (...)

Outrossim, importante ressaltar que, no que tange a apontada contradição, igualmente não merece prosperar, pois não se infere do julgado vergastado qualquer menção a teoria do fato consumado, mas sim da necessidade de observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Noutra ponta, quanto a possibilidade de
mitigação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tem-se que a quando da prolação do Acórdão embargado, formou-se o entendimento pela necessidade de observância do regramento contido no edital do certame, de sorte que, analisar novamente tal questão nesta sede, insere-se no contexto de rediscussão de matéria, o que é vedado no ordenamento jurídico vigente,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão ou contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

Belém, 13/07/2021